Tribunal: TJSP
Processo: 1024005-71.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SOBREESTADIA – A "demurrage" não é cláusula penal, pois tem natureza indenizatória decorrente de descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário do contêiner por eventuais prejuízos suportados pela devolução tardia, independentemente de culpa do devedor quanto ao atraso – Precedentes do TJ-SP – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SOBREESTADIA – A "demurrage" não é cláusula penal, pois tem natureza indenizatória decorrente de descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário do contêiner por eventuais prejuízos suportados pela devolução tardia, independentemente de culpa do devedor quanto ao atraso – Precedentes do TJ-SP – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença – Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida – Ré, ademais, que deixou de contestar a ação, sendo revel, advindo da revelia o efeito mencionado no art. 344 do novo Código de Processo Civil, isto é, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pela autora, fatos estes que, ademais, estão em harmonia com a prova documental carreada aos autos – Ação procedente – Sentença reformada – Recurso provido.
SUCUMBÊNCIA – Arca a ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PROVIDO.